Tribunal: TJSP
Processo: 1011479-45.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que busca a juntada de contratos de empréstimo – Réu junta cópias dos pactos indicados – Julgado parcialmente procedente a ação – Ausência de resistência ao pedido que inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
DANOS MORAIS INDEVIDOS – Mero aborrecimento.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que busca a juntada de contratos de empréstimo – Réu junta cópias dos pactos indicados – Julgado parcialmente procedente a ação – Ausência de resistência ao pedido que inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
DANOS MORAIS INDEVIDOS – Mero aborrecimento.
RECURSO DESPROVIDO.